Tribunal: TJDFT
Processo: 0718554-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DO PARTO. CARÁTER EMERGENCIAL. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 597 DO STJ.
1. A parte agravante reconhece que o parto que pretende que seja custeado se realizou no período de carência do plano de saúde para partos a termo. Todavia, afirma que o parto se realizou de modo urgente.
2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597).
3. Não há como se atribuir ao parto realizado natureza emergencial, porquanto decorridas 40 semanas e 3 dias de gestação, com trabalho de parto regular descrito no laudo médico.
4. Com base nos documentos unilateralmente produzidos pela parte agravante, não há elementos para concluir se houve prévia ciência dos valores a serem despendidos. Cabe ressaltar que, pela própria natureza singular do procedimento, há possibilidade de que o acompanhante da parturiente receba determinadas informações (circunstância que também depende da adequada instrução probatória).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.